Tribunal: TCU
Processo: 016.158/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 17604/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 1 (uma) Escola 06 salas - Projeto FNDE, localizada na rua Augusto Rocha, Cidade: São Francisco do Piauí-PI. (no da TCE no sistema: 107/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 237/2026-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 1o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e demais interessados, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 016.158/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Martins de Carvalho (XXX.743.851-XX); Flavio Setton Sampaio de Carvalho (XXX.626.403-XX); Francisco de Assis de Oliveira Costa (XXX.298.193-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Caio Cesar Coelho Borges de Sousa (8336/OAB-PI), representando Antonio Martins de Carvalho; Germano Tavares Pedrosa e Silva (5952/OAB-PI), Garcias Guedes Rodrigues Junior (6355/OAB-PI) e outros, representando Francisco de Assis de Oliveira Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.